Tribunal: STF
Processo: RE 1335702
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS. APOSENTADORIAS SUCESSIVAS E ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido constante da inicial por entender que autora acumulava proventos de forma indevida mesmo antes da publicação da Emenda Constitucional n° 20/98 e os atos ilícitos jamais podem ser convalidados ou perpetuados. Condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da causa, R$ 54.906,24 (cinquenta e quatro mil reais, novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos). 2. Controverte-se nestes autos a possibilidade de a autora acumular a percepção de proventos de aposentadoria decorrentes de 2 (dois) cargos exercidos de forma sucessiva, Analista de Gestão Pública do Estado do Ceará e Procuradora da Fazenda Nacional. 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi incluído o § 10 no art. 37 da Constituição Federal, instituindo a vedação à acumulação de proventos de aposentadoria por servidor público civil, militar dos estados e das formas armadas com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Contudo, o art. 11 da referida Emenda ressalvou a possibilidade de acumulação para os servidores aposentados que tenham ingressados novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos. 4. A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no sentido de que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, que passou a ser proibida apenas com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. Confira-se: MS 32833 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016; MS 27572 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016; RE 635011 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012; MS 24952, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2005, DJ 03-02-2006 PP-00015 EMENT VOL-02219-04 PP-00658. 5. No caso, a autora exerceu o cargo de Analista de Gestão Pública do Estado do Ceará de 22/06/1966 a 20/09/1993, e depois de aposentada, prestou concurso público e tomou posse como Procuradora da Fazenda Nacional em 02/05/1994, cargo que exerceu até 21/11/1997. 6. As notificações enviadas à autora exigindo que se faça opção por uma das aposentadorias tem como fundamento eventual ilegalidade na acumulação de proventos. Porém, observa-se que a situação da autora está enquadrada na hipótese em que é permitida a acumulação de proventos, devendo ser reformada a sentença recorrida. 7. Apelação provida para reconhecer o direito da autora à acumulação de proventos de aposentadoria e determinar que a União se abstenha de exigir da autora opção por um dos benefícios. Com o provimento recurso, inverte-se o ônus sucumbencial, razão pela qual condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios nos mesmos moldes da sentença recorrida, qual seja, 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Sobre os valores que eventualmente não tenham sido pagos à autora, à luz do entendimento adotado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), deverão incidir juros de mora correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.” (eDOC 9, p. 4-5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, XVI, §10, e 40, §11, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida “não atendera aos requisitos legais para acumulação de cargos e proventos de aposentadoria, quer seja sob a ótica da constituição vigente (art. 37, XVI), quer seja sob a redação da constituição revogada (art. 99, CF/67 c/c EC 01/1969)” (eDOC 16, p. 10). Isso porque “a Autora vinha recebendo proventos de aposentadoria de dois cargos inacumuláveis, quais sejam: Analista de Gestão Pública do Estado do Ceará, com ingresso em 22.06.1966 e aposentadoria em 20.09.1993; e Procuradora da Fazenda Nacional, ingresso em 02.05.1994 e aposentadoria em 21.11.1997” (eDOC 16, p. 11). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a autora estaria enquadrada na hipótese em que se admite a cumulação de cargos ou proventos, tendo em vista que a jurisprudência do STF é no sentido de que a Constituição Federal não vedava a cumulação de proventos em sua redação originária, antes da EC 20/98. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “3. Controverte-se nestes autos a possibilidade de a autora acumular a percepção de proventos de aposentadoria decorrentes de 2 (dois) cargos exercidos de forma sucessiva, Analista de Gestão Pública do Estado do Ceará e Procuradora da Fazenda Nacional. 4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi incluído o § 10 no art. 37 da Constituição Federal, instituindo a vedação à acumulação de proventos de aposentadoria por servidor público civil, militar dos estados e das formas armadas com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Contudo, o art. 11 da referida Emenda ressalvou a possibilidade de acumulação para os servidores aposentados que tenham ingressados novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos.
    (...)
    6. No caso dos autos, consoante documentos acostados pela própria União, tem-se que a autora exerceu o cargo de Analista de Gestão Pública do Estado do Ceará de 22/06/1966 a 20/09/1993 (Id. 3/6 4058100.5473101 e 4058100.5473347), e depois de aposentada, prestou concurso público e tomou posse como Procuradora da Fazenda Nacional em 02/05/1994, cargo que exerceu até 21/11/1997 (id. 4058100.5473347 e 4058100.5473423).
    7. Outrossim, as notificações enviadas à autora (Id. 4058100.4168381, pág. 2/6; e 4058100.4168380, pág. 2/5) indicam que a ilegalidade estaria na acumulação indevida de proventos, devendo, por isso, fazer opção por uma das aposentadorias.
    8. Desta feita, estando a autora enquadrada na hipótese em que é permitida a acumulação de proventos, dever ser reformada a sentença recorrida.” (eDOC 9, p. 3-6)
    Assim, verifica-se que a decisão recorrida não divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual é admitida a acumulação de proventos, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado mediante aprovação em concurso público em data anterior ao advento da EC 20/98. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “ACUMULAÇÃO - PROVENTOS E VENCIMENTOS. Com o artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998, ocorreu o afastamento da incidência da proibição de acumular proventos e vencimentos em relação àqueles que tivessem reingressado no serviço público em data anterior ao da promulgação do novo texto constitucional.” (AI 481022 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.06.2009)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1092997 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 29.05.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente